Tribunal: TJDFT
Processo: 0711647-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PROTESTO DE CDA. POSSIBILIDADE. TEMA 777/STJ. GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INOBSERVÂNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. NATUREZA JURÍDICA CAUTELAR OU SATISFATIVA, A DEPENDER DO MOMENTO EM QUE PLEITEADA. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO.
1. Consoante entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.686.659/SP (Tema 777), julgado em sede de recursos repetitivos, "[a] Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012".
1.1. A existência de execução fiscal em curso não impede a realização do protesto da CDA.
2. Conquanto se depreenda dos arts. 525, §6o, e 919, caput e §§1o e 5o, do CPC que a garantia do juízo, apesar de não ser pressuposto para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença ou de embargos à execução, consubstancia condição para a suspensão de atos executivos, principalmente os de expropriação, a Lei no 6.830/1980 - LEF exige a garantia do juízo como pressuposto de procedibilidade dos embargos à execução.
2.1. Tratando-se de crédito tributário, a suspensão de sua exigibilidade tem seu regramento especificamente disposto no art. 151 do CTN.
2.2. Para que eventual garantia do juízo em sede de execução fiscal também tenha o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, necessário que o devedor observe o disposto no art. 151 do CTN e na Súmula no 112 do STJ, segundo a qual, “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
2.3. O rol do art. 151 do CTN é taxativo, não permitindo, assim, que outras modalidades de garantia do juízo validem o sobrestamento da exigibilidade do crédito tributário, tendo o STJ, inclusive, manifestado-se a respeito no REsp no 1.156.668/DF (Tema 378), julgado em sede de recursos repetitivos, no sentido de que “a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte”.
2.4. Na espécie, compulsados os autos da execução fiscal ajuizada, verifica-se a indicação de bens (móveis) em penhora e a apresentação de seguro garantia judicial como garantia do juízo, que foram rejeitados pelo credor. Assim, ainda que garantido o juízo, o que não se observou até o momento naquela execução fiscal, os meios oferecidos pela devedora não são idôneos para a suspender da exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, para viabilizar a sustação do protesto da CDA.
3. Considerando a natureza jurídica da sustação de protesto, necessária a observância aos requisitos do art. 300, caput, do CPC, aliada a eventual prestação de caução.
3.1. O protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida dotados de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 1o da Lei no 9.492/1997), sendo meio extrajudicial lícito e legítimo de compelir o devedor a satisfazer a obrigação assumida, e que não afasta a busca do crédito pela via judicial.
3.2. Por a sustação de protesto representar restrição a direito do credor, em um exercício de comparação entre a busca do crédito pela via judicial e extrajudicial, verifica-se a necessidade de oferecimento de contracautela, assim como exigida para a suspensão da execução judicial, de modo a salvaguardar o núcleo essencial do direito fundamental à segurança jurídica do direito do credor.
3.3. A jurisprudência pátria é firme ao admitir a sustação do protesto apenas quando as circunstâncias de fato, efetivamente, autorizam a proteção do devedor, ou seja, desde que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, acompanhado, de regra, pelo depósito do valor devido ou, a critério ponderado do juiz, prestada caução idônea.
3.4. No caso, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, pois não constatado qualquer vício no ato do protesto realizado ou irregularidade na CDA protestada, que, diga-se de passagem, detém presunção de legalidade e legitimidade, muito menos pagamento do crédito perseguido pelo credor. Ademais, os bens indicados para fins de garantia do juízo executório não se prestam à subsidiar eventual cancelamento do protesto.
4. Apelação desprovida.